Tribunal: STF
Processo: ARE 1481635
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso de revista. Horas extras. Divisor. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do contrato de trabalho. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negara provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista (Súmulas 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.